Tribunal: TJBA
Processo: 8001323-17.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001323-17.2020.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. TEMA 984 DO STJ. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação criminal interposta por defensor dativo contra capítulo de sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.621,70 (um mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos) em seu favor, em virtude da atuação em ação penal na Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, onde não há Defensor Público habilitado. O Recorrente pleiteia a majoração da verba para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com base na Tabela da OAB/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo juízo de origem é irrisório ou se observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como se há obrigatoriedade de vinculação à Tabela de Honorários da Seccional da OAB/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes (art. 5º, LXXIV, CF/88). Nos locais onde a Defensoria Pública não está devidamente estruturada, legitima-se a nomeação de advogado dativo, com a consequente fixação de honorários a serem pagos pelo Estado. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema Repetitivo 984), firmou a tese de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo. Referidas tabelas servem apenas como referência, podendo o juiz arbitrar valor diverso, desde que motivadamente, quando considerar desproporcional a quantia indicada pela entidade de classe. 5. No caso concreto, o Magistrado a quo utilizou parâmetros objetivos para a fixação da verba, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado. O valor de R$ 1.621,70 (um mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos) não se mostra aviltante, remunerando de forma digna a atuação do causídico que, embora zelosa e essencial para o deslinde do feito, deu-se em causa de complexidade ordinária. Tratou-se de ação penal apurando crime de furto (art. 155, §4º, II, do CP), com um único réu, na qual a instrução fluiu sem intercorrências excepcionais, culminando na desclassificação para a modalidade simples (art. 155, Caput, do CP), e posterior reconhecimento da prescrição. 6. O valor fixado revela-se condizente com a realidade econômica e processual, remunerando adequadamente o trabalho técnico apresentado, que consistiu na apresentação de resposta à acusação (ID 90517275), participação em audiência (ID 90517299) e alegações finais (ID 90517300). 7. A adoção de tabelas de outros Estados ou resoluções de tribunais como parâmetro comparativo de razoabilidade não constitui ilegalidade, servindo para evitar o arbitramento de valores exorbitantes que onerem excessivamente o erário, mantendo-se a equivalência com a remuneração pelo serviço público similar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado (Tema 984 do STJ)”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001323-17.2020.8.05.0153, da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, no qual figuram como Apelante JOÃO PEDRO ALVES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, consoante o voto da Relatora.